Tribunal: TJBA
Processo: 8018011-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018011-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXNALDO BARBOZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIMITAÇÃO A 30% DA RENDA LÍQUIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DA LEI N. 10.820/2003. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DO APELO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL PREVALECENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) contra Acórdão que deu provimento parcial à apelação, limitando os descontos de contribuição extraordinária a 30% do rendimento líquido. A embargante alega omissão quanto à tese de inaplicabilidade da Lei n. 10.820/2003 às entidades fechadas de previdência complementar.

II. Questão em discussão

Verificar se houve omissão no julgado quanto à aplicabilidade da margem consignável à entidade de previdência fechada.

Analisar se o recurso visa a efetiva integração do acórdão ou a mera rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

O Acórdão embargado fundamentou a limitação dos descontos na proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, em face do impacto significativo na subsistência do participante devido à natureza alimentar da verba.

A tese da embargante sobre a natureza jurídica da Petros e a inaplicabilidade da margem legal de crédito foi superada pela aplicação analógica de limites protetivos da renda e pela fundamentação constitucional adotada pelo Colegiado.

Os Embargos de Declaração não servem para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, restando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Os Embargos de Declaração não são via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do apelo, quando a decisão se encontra devidamente fundamentada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, independentemente da natureza jurídica da entidade previdenciária."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 1º, III, e 202; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração n.º 8018011-25.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte Embargante
, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e Embargado,
Alexnaldo Barboza dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05